Tribunal: CARF
Processo: 16327.914067/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914067/2009-27
ACÓRDÃO
1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CITIBANK SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 10/07/2007
DCOMP.
IRRF.
SWAP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
DEMONSTRAÇÃO INDÉBITO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, o que se vislumbra na hipótese dos autos,
onde a própria autoridade fazendária reconheceu o crédito pretendido,
após conversão do julgamento em diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo totalmente o direito creditório requerido nos autos,
homologando integralmente, portanto, a compensação declarada na DCOMP objeto do processo.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
2

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
BANCO CITIBANK S A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no 11495.26096.030807.1.3.04-8492, de
fls. 25/30, para fins de compensação de débito de imposto de renda retido na fonte, com
vencimento em 03/08/2007, no montante de R$ 88.264,42, com crédito decorrente de
pagamento a maior de IRRF (5273), incidente sobre operações de SWAP, efetuado em
13/07/2007, no valor original declarado de R$ 87.390,51, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 22/23, da DRF em São Paulo /SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o alegado
pagamento indevido ou a maior fora integralmente utilizado para a quitação de outro débito da
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação do débito informado no
PER/DCOMP em comento.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/10, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ em São
Paulo/SP - 01, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-39.790, de 14
de junho de 2012, de e-fls. 51/56, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 10/07/2007
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
3
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
O erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser comprovado pelo sujeito
passivo por meio de documentos hábeis e idôneos. A ausência de prova de que o
pagamento foi efetuado indevidamente ou em valor superior ao devido impõe o
não reconhecimento do direito creditório e a consequente não homologação da
compensação a ele vinculada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 62/72, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra o Acórdão atacado, explicitando que o recolhimento indevido que deu azo ao
pedido está relacionado a IRF sobre operações de SWAP, onde o requerente reteve em duplicidade
o montante de R$ 87.390,51, o qual foi recolhido junto com outros débitos de mesma natureza no
DARF de R$ 1.757.336,00, restando comprovado, portanto, o indébito pretendido, sobretudo a
partir dos documentos acostados aos autos, mais precisamente contrato de swap, os cálculos de
IR, a abertura do DARF e contabilização do crédito, bem como o fechamento da operação com o
cliente.
Sustenta que o eventual equívoco no preenchimento e transmissão da DCTF,
isoladamente, não poderia ensejar o não acolhimento do pleito da contribuinte, sobretudo
quando apresenta provas substanciais para o fim pretendido, na esteira da jurisprudência
administrativa transcrita na peça recursal, a qual admite outros meios de prova para comprovação
do indébito aduzido, notadamente com esteio no princípio da verdade material, o qual deverá
prevalecer em face de erros de fato.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
4
Incluído na pauta do dia 11/05/2016, a Egrégia 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamento entendeu por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução n° 2401-000.514.
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 206/209, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários.
Devidamente instada a se manifestar a respeito do resultado da diligência supra, a
contribuinte quedou-se inerte, retornando o processo ao CARF para prosseguimento do feito.
Ato contínuo, em 22/07/2021, o então relator emitiu Despacho de Devolução, de e-
fls. 218/219, ressaltando que a competência para analisar o pedido sob análise, atinente ao IRRF a
título de antecipação, nunca fora da 2a Seção de Julgamento do CARF, razão pela qual propôs a
remessa dos autos à esta 1a SJ para o devido andamento processual, entendimento ratificado pela
nobre Presidente da 1a TO da 4a Câmara da 2a SJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou a compensação
declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de
IRRF (5273) incidente sobre operações de SWAP, efetuado em 13/07/2007, no valor original
declarado de R$ 87.390,51, consoante peça inaugural do feito.
Mais precisamente, as autoridades fazendárias pretéritas entenderam por bem não
homologar a compensação declarada alegando que o pagamento indevido ou a maior fora
integralmente utilizado para a quitação de outro débito da contribuinte, não restando saldo
disponível para a compensação do débito informado no PER/DCOMP em comento.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Explicita que o recolhimento indevido que deu azo ao pedido está relacionado a IRF
sobre operações de SWAP, onde o requerente reteve em duplicidade o montante de R$ 87.390,51,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
5
o qual foi recolhido junto com outros débitos de mesma natureza no DARF de R$ 1.757.336,00,
restando comprovado, portanto, o indébito pretendido, sobretudo a partir dos documentos
acostados aos autos, mais precisamente contrato de swap, os cálculos de IR, a abertura do DARF e
contabilização do crédito, bem como o fechamento da operação com o cliente.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o eventual equívoco no preenchimento e
transmissão da DCTF, isoladamente, não poderia ensejar o não acolhimento do pleito da
contribuinte, sobretudo quando apresenta provas substanciais para o fim pretendido, na esteira
da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal, a qual admite outros meios de prova
para comprovação do indébito aduzido, notadamente com esteio no princípio da verdade
material, o qual deverá prevalecer em face de erros de fato.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da autoridade julgadora
de primeira instância, ousamos divergir de seu entendimento, de maneira a acolher integralmente
o pleito da contribuinte.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
6
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido, o que se constata nos autos.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
7
Na hipótese vertente, submetido inicialmente ao exame da 1a TO da 4a Câmara da
2a SJ, aquele Colegiado entendeu por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 2401-000.514, de e-fls. 148/151, determinando o que segue:
“[...]
Considerando que a documentação anexada aos autos em sede de recurso
voluntário não foi analisada pela autoridade fiscal, entendo que o processo deve
retornar à unidade de origem para que sejam confirmados os documentos
apresentados pelo contribuinte e também para que a autoridade fiscal se
manifeste sobre os cálculos que originaram o erro decorrente da operação de
SWAP à luz dos documentos contábeis originais do contribuinte e dos existentes
nos sistemas da Receita Federal. O contribuinte deverá ser cientificado do
resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo regulamentar de
30 dias. [...]”
Em observância ao determinado acima, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 206/209, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários,
nos seguintes termos:
“[...]
Sendo assim, fica aqui comprovado que o valor correto do imposto retido a
ser recolhido aos cofres públicos totalizava R$ 1.434.111,45. Ocorreu que a
instituição financeira realizou o recolhimento de R$ 1.434.111,45, somado aos
valores de outras retenções em fonte em favor de outros correntistas de R$
196.634,28, R$ 124.016,00 e R$ 2.574,27, totalizando R$ 1.757.336,00 em
13/07/2007 (1.434.111,45 + 196.634,28 + 124.016,00 + 2.574,27 = 1.757.336,00).
Posteriormente, em 17/08/2007, o responsável tributário fez novo recolhimento
do IRRF de código 5273 no valor de principal de R$ 87.390,51, que somado à
multa e juros de mora totalizou R$ 97.781,23. Em consulta ao sistema SIEF,
constata-se que esse montante recolhido em atraso em 17/08/2007 encontra-se
alocado ao débito de IRRF de código 5273, referente ao primeiro decêndio de
julho de 2007. Então, no caso aqui examinado confirma-se que a instituição
financeira realizou o recolhimento indevido de R$ 87.390,51 em 13/07/2007.
Além disso, ao se verificar o valor transferido ao correntista de R$ 6.760.811,11 é
atestado que o responsável tributário suportou o ônus do incorreto recolhimento
do imposto retido em fonte, sendo-lhe então permitido que recupere esse valor
sem a necessidade de se ter a anuência do correntista, sujeito passivo direto da
relação tributária.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, constata-se que o indébito relativo
ao IRRF de código 5273, recolhido em 13/07/2007 no valor de R$ 87.390,51 é
suficiente para a completa extinção por compensação do débito mostrado no
quadro 01, controlado no processo de cobrança no 16327.916219/2009-26.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
8
Por fim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que o
responsável tributário pretendia extinguir por compensação o débito mostrado no
quadro 01 valendo-se de um pagamento indevido do imposto de renda retido em
fonte em favor de correntistas que realizaram operações de swap. Os sistemas da
RFB não homologaram esse pedido de compensação, assim como a DRJ/SP1, que
entendeu não estarem presentes os elementos de prova que atestariam o
recolhimento indevido do IRRF.
Nesse sentido, o CARF determinou que o presente processo fosse baixado
em diligência ao órgão preparador para que o contrato de swap, o comprovante
de transferência de recursos e o informe de rendimentos apresentados pelo
responsável tributário fossem aqui examinados.
Foi visto que o contribuinte de fato do imposto retido era o correntista da
instituição financeira, o qual realizou a operação de swap e obteve rendimentos
passíveis de tributação. No caso, a entidade bancária atua tão somente como
responsável tributário pela retenção, cálculo e recolhimento do imposto retido.
Nesse sentido, considerando o valor transferido ao contribuinte de fato, o valor
retido do imposto, calculado pela alíquota de 17,50% e o comprovante de
rendimento que atesta que o correntista auferiu rendimentos brutos em
operações de swap no valor de R$ 8.194.922,56, havendo retenção do imposto
pela alíquota de 17,50% de R$ 1.434.111,45 e rendimento líquido de R$
6.760.811,11, foi aqui confirmado o erro de fato no recolhimento do IRRF de
código 5273, referente ao primeiro decêndio de julho de 2007, em 13/07/2007,
havendo um recolhimento indevido de R$ 87.390,51. Adicionalmente, foi aqui
confirmado que o erro de fato foi suportado pelo responsável tributário e não
foi repassado ao correntista. Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO foi
comprovado que esse indébito é suficiente para extinguir por compensação o
débito de IRRF controlado no processo de cobrança no 16327.916219/2009-26.
Sendo assim, diante do exposto, será dada ciência da presente
manifestação ao contribuinte que poderá, a seu critério, apresentar novo recurso
administrativo. Após ser cientificado acerca da presente decisão, o presente
processo será encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que
formam a sua competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas.”
(grifamos)
Como se observa, a partir de diligência determinada por esta instância recursal, a
própria autoridade fazendária de origem, analisando os documentos acostados aos autos em
confrontação com os sistemas fiscais, reconheceu a existência do indébito, que o ônus do encargo
financeira fora suportado pelo responsável tributário (recorrente) e não foi repassado ao
correntista, bem como que o crédito sob análise é capaz de extinguir integralmente a
compensação procedida.
Assim, uma vez confirmado a integralidade do crédito pretendido, na importância
original de R$ 87.390,51, e afastadas as premissas de que esse valor teria sido utilizado
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.418 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914067/2009-27
9
anteriormente e os demais impeditivos do julgador de piso, é de se determinar a homologação
integral da compensação declarada, na forma pleiteada pela contribuinte, desde a defesa
inaugural.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo totalmente o direito creditório
requerido nos autos, homologando integralmente, portanto, a compensação declarada na DCOMP
objeto do processo, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 243
DF CARF MF
Original